Tribunal: STF
Processo: ARE 1531021
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 97), interposto pela União, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e. doc. 85), com fundamento nas Súmulas 279 e 280 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional, mas violação à Constituição Federal.



    Salienta ser inaplicável o Tema 660 do STF ao caso dos autos. 



    Assevera que “[A] União não pode ser compelida ressarcir o Estado por despesas realizadas em um processo do qual não fez parte e no qual não teve oportunidade de se defender.”



    No recurso extraordinário (e. doc. 77) sustenta-se violação aos artigos 2º, 5º, incs. XXXVI, LIII , LIV, LV, 37, 84, II, 109, I, 165 e 167, todos da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (e. doc. 50), mantido no julgamento dos embargos de declaração (e. doc. 57), restou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. DIREITO DA SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALTA COMPLEXIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM AÇÃO JUDICIAL. TEMA 793/STF. RESSARCIMENTO EM FACE DA UNIÃO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 



    1. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Tema 793). 



    2. A solidariedade reconhecida é aquela que obriga os entes da Federação brasileira a organizarem o Sistema Único de Saúde e não se esquivarem das tarefas que lhes são atribuídas pela Constituição, pela lei e pelas normas e acordos realizados pelos gestores do SUS. Uma vez organizado o sistema, e divididos os recursos e as responsabilidades de cada ente federativo, deve-se respeitar essa divisão, obrigando-se cada ente à consecução daquilo a que se propôs. 



    3. Considerando que a prestação de saúde postulada (procedimento cirúrgico) é de Alta Complexidade Hospitalar, conforme regulamentação da Portaria n.º 204 de 29 de janeiro de 2007, cabe à União a responsabilidade por seu financiamento, nada obstante o tratamento postulado seja exigível solidariamente de qualquer dos réus. 



    4. Inarredável, portanto, a conclusão de que recai sobre a União a responsabilidade pelo custeio do tratamento deferido nos autos do processo que tramitou na Justiça Estadual.



    Constato, desde logo, que a suposta ofensa aos 5º, incs. XXXVI, LIII , LIV, LV, 37, 84, II, 109, I, 165 e 167, todos da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido (e. doc. 28).



     



    Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



     



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, da minha relatoria)



     



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)



    Ademais, à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    Responsabilidade pelo custeio do tratamento de saúde 



    Com efeito, no caso concreto, de custeio das despesas com procedimento cirúrgico de alta complexidade (04.08.04.009-2 - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HÍBRIDA), a responsabilidade deve ser atribuída apenas à União. Isso porque compete a tal entidade federada o financiamento de procedimento de Alta Complexidade, conforme o art. 16 da Lei n.º 8.080/90.



    (...)



    Tal possibilidade encontra respaldo no entendimento exarado pelo STF por ocasião do julgamento do RE 855.178 (Tema 793), no qual restou reconhecida a solidariedade entre os entes da federação em ações judiciais que versem a respeito de prestações em matéria de saúde. 



    Em que pese a União não tenha figurado no processo judicial, tal fato, contudo, não impede que, em ação autônoma, o Ente Federativo que arcou com os custos na ação de conhecimento postule o ressarcimento dos valores empregados no custeio de tratamento que é de responsabilidade da União, notadamente porque também tal possibilidade encontra-se expressa no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, verbis:



    (...)



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    A circunstância de a ação anterior ter sido ajuizada pelo particular apenas em face de um dos entes da federação e que, em razão disso, tenha sido o ente estadual ou municipal compelido ao fornecimento da prestação de saúde em sede de tutela de urgência, não afasta a responsabilidade da União pelo custeio do procedimento cirúrgico considerado de média ou alta complexidade. 



    Impedir o Estado Membro ou o Município de exercer a ação regressiva para o ressarcimento do valor utilizado para custeio de cirurgia de média ou alta complexidade, em última análise, é burlar o regramento legal que estabelece as repartições de competências para fins de financiamento do Sistema Único de Saúde, onerando somente um ente da federação, em absoluta afronta às normas legais vigentes. (Grifei)



    Consigno que, a respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou entendimento assim ementado:



     



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.



    (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 16-04-2020)



     



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o entendimento adotado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 793 da repercussão geral. 



    Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à responsabilidade do custeio do procedimento cirúrgico demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas e a interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF. Em casos fronteiriços, os seguintes precedentes: ARE 1494794/SP, de minha relatoria; ARE 1493612 / PE, ministro Flávio Dino; e ARE 1366775/SC, ministro Luiz Fux. 



    Esclareço, por fim, que, em recente julgamento por esta Corte Suprema do RE 1.366.243/SC, Tema 1.234, da repercussão geral, quanto à questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, decidiu-se que o referido tema não se aplicaria aos casos referentes a tratamento médico-hospitalar, conforme se verifica do inteiro teor do acórdão, verbis: 



    “(...) Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234.” 



    Nesse sentido, considerando que no presente caso há solicitação de tratamento médico-hospitalar, não incide o Tema 1.234, da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente